Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708007-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANALICE ALVES DE MOURA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário para pagamento de débito de natureza não alimentar, in casu, considerando que já possuiu mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda comprometida anteriormente por determinação judicial. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em petição ID 18816274, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, dirigindo-se o apelo para tese jurídica não decidida pela turma julgadora – consistente na alegação de que a insurgente já possuiu mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda comprometida anteriormente por determinação judicial – está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005